Tribunal: TJMT
Processo: 1010571-60.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010571-60.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 094.279.106-15 (APELANTE), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. – NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DA PARTE REQUERIDA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com a legislação, citação por edital somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.

2. Apresentação de endereço do Requerido pelo curador especial, o qual pleiteou expressamente nova tentativa de citação, o que não foi atendido.

5. Sentença anulada com o retorno o processo à origem.

6. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EXPEDITO FRANCISCO DE SOUZA
, representado pela Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA

nº
1010571-60.2019.8.11.0003
, ajuizada pela SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, JULGOU PROCEDENTES os pedidos iniciais e condenou a parte Requerida/Apelante “
ao pagamento de faturas de água e esgoto, relativas ao período de 06/2012 a 01/2017, no importe de
R$ 6.150,98 (seis mil, cento e cinquenta reais e noventa e oito centavos),
corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida
”, bem como “
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ao Procurador da autarquia municipal, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante dispõe o artigo 85, §2º e §3º, I do Código de Processo Civil
”
.

Em síntese, a apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:
1)
“
não houve respeito às normas que autorizam a citação editalícia, vez que não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte ré
”;
2)
a parte Apelada “
não trouxe qualquer prova efetiva do consumo que imputa ao requerido”
; e
3)
“
não há razão na cobrança de tarifas mínimas geradas posteriormente a interrupção no fornecimento
”.

Requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida, “
reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e de todos os atos posteriores a ela”
ou, subsidiariamente, que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões Recursais pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida, id. 181284209.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, recebo o recurso, em seu duplo efeito.

Pois bem.

O recurso comporta acolhimento.

Alega a parte Apelante que não foram esgotados todos os meios para encontrar o requerido, em ofensa ao art. 256, §3º, do CPC, além de aduzir que os débitos não foram comprovados.

No caso em apreço, é possível visualizar que foram realizadas 04 (quatro) tentativas de citação, sendo 03 (três) pelos Correios e 01 (uma) por Oficial de Justiça.

A apelada, então, pleiteou a realização de citação por
Edital
. O art. 256, § 3º, do CPC, assim preceitua:

Art. 256.
A citação por edital será feita:

(...)

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Por sua vez, a parte demandada, através do curador especial nomeado, em sua Contestação, arguiu a nulidade da citação ficta, o que não foi impugnado pelo Autor apelado (ID. 181284202).

Ocorre que, inobstante ter sido requerido pela Defensoria Pública na Contestação que fosse feita nova tentativa de citação em endereços informados naquela oportunidade (ID. 181284200), bem como que fossem expedidos ofícios aos órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para o fim de se buscar o atual endereço do requerido, sobreveio sentença condenatória sem que fossem realizadas as novas tentativas de citação pleiteadas.

A despeito do Código de Processo Civil possibilitar a realização de citação por
edital
quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o réu, tal modalidade de citação somente deve se proceder após o esgotamento de todos os meios possíveis para a localização do réu, ao risco de acarretar cerceamento de defesa.

A citação por
edital
é admitida tão somente de forma excepcional em nosso ordenamento jurídico, devendo ser priorizada a citação pessoal que propicia, de forma efetiva, o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a eles inerentes.

O c. STJ já firmou entendimento de que a citação por
edital
pressupõe o esgotamento dos meios de localização do executado, sob pena de nulidade (STJ AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR).

Assim, de acordo com a legislação citação por
edital
somente será possível quando constatar as tentativas infrutíferas de sua localização, após a requisição pelo juízo, de informações sobre o endereço dos devedores em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos, os quais não foram observados na hipótese em análise.

Considerando as tentativas de citação realizadas nos autos, entendo que deve ser acolhida a alegação do Apelante, que alega que a citação por
edital
foi procedida sem que fossem esgotadas as tentativas de localização.

Atualmente, existem vários sistemas (Bacenjud, Renajud, Infojud, Sisbajud, etc) que permitem a pesquisa de bens e endereços, somado a isso o Autor poderia solicitar que se oficiassem as empresas de telefonia, energia,
etc
, e ainda, alguns órgãos públicos (TRE, INSS), para buscas de endereços, providência que não foi observada no presente feito.

Inclusive, a própria Defensoria Pública, curador especial nomeado, apresentou endereço do Requerido e pleiteou nova tentativa de citação, o que não foi atendido.

Assim, são necessárias maiores diligências antes de proceder-se a citação por
edital
, devendo ser cassada a sentença, com o retorno o processo à origem e prosseguimento do feito.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR
EDITAL
. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. EXISTÊNCIA DE OUTROS ENDEREÇOS NOS AUTOS. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. RECURSO PROVIDO. 1. A regra no ordenamento jurídico é a citação pessoal, somente sendo admitida a citação editalícia quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, entendimento que deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução. 2. Na hipótese, o Juízo de primeiro grau, conquanto tenha recebido a informação, pelo BACEN e pela Secretaria da Receita Federal, da existência de outros endereços dos executados, em resposta ao seu próprio ofício, determinou a citação por
edital
, sem proceder à tentativa de localização dos executados nos respectivos endereços, impondo-se, assim, o reconhecimento da nulidade da citação editalícia realizada. 3. Recurso especial provido. (STJ. REsp 1725788/SP; 3ª Turma. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. Julgado em 26/06/2018. DJe 29/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE TODAS AS DILIGÊNCIAS DE TENTATIVA DE ENCONTRAR O DEVEDOR – SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização. Não efetivadas as mínimas diligências no sentido de citar a parte devedora, não é válida a citação editalícia, porquanto não observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, tolhendo, assim, do devedor o direito ao contraditório e a ampla defesa. (TJ-MT - AC: 00228571220158110041, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2023)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para desconstituir a sentença em face do reconhecimento da nulidade da citação editalícia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024